Tribunal: TJMT
Processo: 1008109-04.2017.8.11.0003
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008109-04.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[TRANSPORTADORA TRANSCOMPANHEIROS LTDA - CNPJ: 07.579.498/0001-38 (APELADO), EDIR BRAGA JUNIOR - CPF: 537.394.421-15 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – PROVAS UNILATERAIS – INOBSERVÂNCIA DOS PROCEDIMENTOS DESCRITOS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA ANEEL Nº 414/2010 – AUSÊNCIA DE ASSINATURA DO CONSUMIDOR NO TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) – INEXIGIBILIDADE DA COBRANÇA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

A realização de procedimento de averiguação de irregularidades no medidor de energia elétrica afeta diretamente o contraditório e a ampla defesa da parte consumidora e, por consequência, a legitimidade da cobrança, sendo vedada a cobrança sumária, decorrente de procedimento instaurado e concluído de forma unilateral, como se verificou no caso dos autos, motivo pela qual a declaração de inexistência do débito relativo à fatura de recuperação de consumo é medida que se impõe.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1008109-04.2017.8.11.0003

APELANTE:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELADA:

TRANSPORTADORA TRANSCOMPANHEIROS LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT,
Dr.
Luiz Antônio Sari
, lançada nos autos da ação declaratória de inexistência de débito ajuizada pela
TRANSPORTADORA TRANSCOMPANHEIROS LTDA
, que:

“JULGO PROCEDENTE
a presente 'Ação Declaratória de Inexistência

Débito " promovida por
TRANSPORTADORA TRANSCOMPANHEIROS LTDA,

com qualificação nos autos, em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO –

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, com qualificação nos autos, para declarar a

inexistência do débito caracterizado pela fatura eventual emitida nos valor de R$43.055,61 (quarenta e três mil, cinquenta e cinco reais, sessenta e um centavos),

com vencimento para o dia 29 de setembro de 2017, bem como condenando a

empresa ré no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que

arbitro em 10% (dez por cento), sobre o valor da causa, o qual deverá ser

atualizado, ratificando a decisão de (fls.57/61 – ID 10444655)
.
Por corolário natural,
JULGO IMPROCEDENTE
o

pedido de reconvenção proposto pela ré-reconvinte em face do autor-reconvindo, todos regularmente qualificados nos autos, condenando-a no pagamento das

custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento),

sobre o valor dado à reconvenção”
(sic)

Em suas razões recursais, a apelante defende que a inspeção realizada no dia 03/02/2017, constou a presença do consumidor, Sr. Delmo Santos, que se apresentou como funcionário da empresa da Unidade Consumidora que acompanhou todo o procedimento regularmente, assinando o TOI, de modo que não procede à alegação de que fora realizada de forma unilateral.

Aduz que realizou perícia técnica no aparelho medidor através do INMETRO onde foi contatada a irregularidade do medidor.

Sustenta que foram adotados todos os procedimentos exigidos para a apuração da diferença de consumo não registrados, obedecendo às disposições da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, sendo totalmente devida a fatura de recuperação de consumo objeto da lide.

Forte nesses argumentos, pugna pela reforma da sentença, para jugar totalmente improcedentes os pedidos da inicial (Id 116602016).

As contrarrazões foram apresentadas, em que a parte apelada rechaça os argumentos expendidos pela recorrente, pugnando, ao final, pelo desprovimento do apelo (Id 11660202).

O preparo devidamente recolhido no Id 116602024.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A controvérsia recursal cinge-se em verificar se é devida a cobrança realizada pela
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, em razão da apuração de irregularidade no sistema de medição de energia elétrica imputado à consumidora
TRANSPORTADORA TRANSCOMPANHEIROS LTDA.

Segundo a Resolução da ANEEL de nº. 414/2010, que “Estabelece as Condições Gerais de Fornecimento de Energia Elétrica de forma atualizada e consolidada”, ocorrendo indícios de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para apurar o consumo não faturado ou faturado a menor, conforme o §1º do artigo 129,
in litteris
:

“Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§ 1º A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I – emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II – solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;

III – elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II; (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)

IV – efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas; e

V – implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos:

a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos; e

b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

§ 2º
Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo
.

§ 3º Quando da recusa do consumidor em receber a cópia do TOI, esta deve ser enviada em até 15 (quinze) dias por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento.”

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que
o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) nº. 530964, datado de 03/02/2017, anexado pela apelante no Id
116601484,
foi assinado pelo
Sr. Delmo Santos
, ou seja, terceiro estranho a lide e não pela autora, ora apelada, titular da unidade consumidora.

Essa circunstância afronta o disposto no artigo 129, inciso II, da Resolução nº. 414/2010 da ANEEL, que determina que, em havendo indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as
providências necessárias para sua fiel caracterização

e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor,

e isso inclui o acompanhamento da vistoria pela consumidora,
titular da unidade consumidora
, pois a este é reservado o direito de solicitar perícia técnica, se assim entender devido
,

o que não ocorreu no caso em apreço
.

Somado a isso, constata-se que a recorrente
não comprovou a regularidade dos atos de fiscalização consoante dispõe a norma supracitada, notadamente no pertinente a
notificação
prévia da parte autora para acompanhar no momento da avaliação técnica do equipamento de medição conforme dispõe o §7º
,
in verbis
:

“
§ 7º Na hipótese do § 6º, a distribuidora deve comunicar ao consumidor, por escrito, mediante comprovação,
com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado
”

Consequentemente,

observa-se

que não restou
o demonstrando aumento significativo no consumo de energia
posterior a suposta vistoria no medidor da unidade consumidora
da reclamante, ônus que competia à reclamada (artigo 373, inciso II do CPC).

Diante disso, caberia à concessionária, aqui apelante, demonstrar que a lavratura do TOI se deu de forma regular e em plena observância aos critérios e procedimentos previstos na Resolução nº. 414/2010 da ANEEL, o que não ocorreu no caso em exame, motivo pelo qual a referida cobrança revela-se indevida, mostrando-se escorreita a sentença no ponto.

Neste sentido, seguem algumas orientações jurisprudenciais, que refletem o entendimento dominante:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
ENERGIA ELÉTRICA – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – IRREGULARIDADES NO MEDIDOR – PROVA UNILATERAL QUE FERE O PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – DÉBITO ILEGÍTIMO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A existência de fraude no medidor deve ser lançada sob a égide do contraditório e da ampla defesa, a fim de conferir higidez ao procedimento administrativo de fiscalização, sendo vedada a cobrança sumária, decorrente de procedimento instaurado e concluído de forma unilateral pela empresa, imputando-se valor presumido referente a consumo de energia elétrica não faturado (TJMT – Ap 93704/2017).”
(N.U 1003112-24.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/07/2021, Publicado no DJE 31/07/2021)

“RECURSO DE AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE COBRANÇA C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS – ENERGIA ELÉTRICA – COBRANÇA DE FATURA DE
RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – COBRANÇA ILEGÍTIMA, APURADA DE FORMA UNILATERAL, SEM OPORTUNIZAR O CONTRADITÓRIO – TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) QUE NÃO OBSERVOU A RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL, ART. 129, PARÁGRAFOS 1º E 2º
– AUSÊNCIA DE ASSINATURA DO TITULAR DA UNIDADE CONSUMIDORA QUE ESTAVA AUSENTE NA DATA DA INSPEÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.
De acordo com a jurisprudência dominante dos Tribunais estaduais e da Corte Superior, “é insuficiente para a caracterização de suposta fraude no medidor de consumo de energia a prova apurada unilateralmente pela concessionária”.
(REsp 1605703/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2016, DJe 17/11/2016). No caso concreto, o Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) não foi assinado pela Agravada ou qualquer pessoa que a representasse, constando no local destinado à assinatura a observação de que a consumidora estava ausente, razão pelo qual não pode ser aceito como meio de prova, pois não respeitou às formalidades legais.”
(N.U 1006520-40.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/03/2021, Publicado no DJE 25/03/2021)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE COBRANÇA INDEVIDA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– COBRANÇA POR RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – TERMO DE OCORRÊNCIA DE INSPEÇÃO (TOI), DOCUMENTO ASSINADO POR TERCEIRA PESSOA E NÃO PELO TITULAR DA UNIDADE CONSUMIDORA – COBRANÇA INDEVIDA
– SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – OCORRÊNCIA - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I
–
O Termo de Ocorrência e Inspeção, carreados aos autos, não comprova a legalidade dos procedimentos administrativos adotados, haja vista que foi assinado e recebido por terceira pessoa e não pelo autor, ora apelado, titular da unidade consumidora.

II
–
Conforme já pacificado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, competia à ré, ora apelante, ter comprovado que a suposta irregularidade no medidor de consumo teria sido praticada pelo autor, ora apelado, o que, da análise de todos os documentos carreados aos autos, não logrou êxito em demonstrar.”
(N.U 1006256-06.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/09/2020, Publicado no DJE 21/09/2020)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pela magistrada de primeiro grau por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Por consequência,
majoro
os honorários advocatícios a serem suportados pela recorrente para o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do §11 do art. 85 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2022